Tribunal: TJMT
Processo: 1008974-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008974-94.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LIANE BINS em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação e Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1010240-10.2021.8.11.0003, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:
“É possível verificar, em sede de cognição sumária, que o consumo registrado nos meses ora discutidos é, em muito, inferior aos dos meses anteriores e posteriores, de modo que não há indícios nos autos suficientes a demonstrar que a aferição de consumo de energia tenha sido incorreta, ao contrário.
Bem por isso, diante do cenário apresentado nos autos e das circunstâncias, com a cognição própria ao momento, não há como se concluir que haja ilegalidade na cobrança por parte da concessionária de energia elétrica.
Logo, não se depara com probabilidade de êxito da demanda, com as provas amealhadas com a petição inicial, de modo que a demonstração do fato constitutivo do direito da parte autora depende da dilação probatória.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência (ID 54870904)."
Inconformada, a Recorrente almeja a reforma do decisum, ao argumento de que os requisitos para o deferimento da medida negada pelo Juiz singular estão demonstrados.
Nas razões recursais, assevera ter celebrado contrato de prestação e serviço de fornecimento de energia elétrica com a Agravada, cujo número da Unidade Consumidora é 6/662608-9.
Segue aduzindo que, em 04/03/2021, foi surpreendida com corte de energia elétrica, motivo pelo qual procurou a empresa Agravada (Protocolo n.o 13015341) para esclarecimentos. Foi informada do débito oriundo de recuperação de consumo não faturado, referente aos meses de agosto de 2019 a fevereiro de 2020, totalizando R$ 3.768,39 (três mil e setecentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos).
Pondera que havendo risco de irreversibilidade, como in casu, a concessão da providência liminar vindicada é medida que se impõe, porquanto se trata de fazer cessar cobrança arbitrária pela Agravada.
Por fim, sustenta que a jurisprudência majoritária vem firmando entendimento no sentido de que impugnado o débito, a sua exigibilidade deve ficar suspensa até que se julgue a ação.
Com esses argumentos, requer a concessão do efeito ativo, a fim de que seja determinado, desde já, à parte Recorrida “que se abstenha de realizar a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica por conta da cobrança de recuperação de consumo não faturado, seja pelo não pagamento do valor total de R$3.612,65; que suspenda qualquer cobrança até o trânsito em julgado da presente ação, inclusive para que não inclua restrições em nome da Autora no cadastro de inadimplentes nos serviços de proteção ao crédito; e se abstenha de realizar qualquer inspeção e retirada de aparelhos da unidade consumidora da autora sem a presença deste, devendo ser avisada da visita com antecedência de no mínimo 10 dias, sob pena de multa diária que desde já requer seja fixada em valor não inferior à R$ 500,00 (quinhentos reais)”.
No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa no artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do CPC, preconiza a possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Depreende-se dos autos que a Agravada suspendeu o fornecimento de energia elétrica na UC da Recorrente, ante à existência de débito no valor de R$ 3.768,39 (três mil e setecentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos).
Mediante lavratura do Laudo de Verificação Metrológica (ID 54728628- Ação Principal), bem como do Termo de Ocorrência e Inspeção-TOI (ID 54728624- Ação Principal), a Concessionária Recorrida apurou irregularidade no medidor, cujo consumo não faturado entre os meses de agosto de 2019 a fevereiro de 2020 deu origem ao débito descrito na inicial.
Inconformada com a fatura emitida em razão da “recuperação de consumo”, a Recorrente ajuizou a Ação de Inexigibilidade de débito c/c Indenização por Danos Morais, cujo pleito liminar foi indeferido, motivo pelo qual este agravo foi interposto.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão integral da medida liminar.
Com efeito, não há como aferir, nos estreitos limites deste instrumental, se há incompatibilidade nas cobranças ou erro na aferição do consumo pela parte Recorrida, pois, ao observar as faturas referentes aos meses em que a Concessionária aduz ter havido consumo não faturado, constata-se que os valores registrados, pelo menos em tese, estavam abaixo da média de 100 kWh, fato que chamou a atenção da Concessionária, eis que a fatura do mês de setembro de 2019, por exemplo, apontou tão somente 02 (dois) kWh de consumo, o que destoa da média dos meses anteriores (ID 54728630).
Como bem assinalado pelo Juiz singular, “a demonstração do fato constitutivo do direito da parte autora depende da dilação probatória”, eis que não há elemento que indique, de pronto, o excesso ou incorreção na fatura originária de erro no medidor.
Por esse motivo, e diante do inegável perigo de dano de difícil reparação, entendo que nesta quadra do recurso só é pertinente, até melhor esclarecimento dos fatos em sede de cognição plena, obstar a interrupção do serviço que é considerado essencial, assim como obstar a negativação do nome da consumidora, dada a discussão acerca da regularidade e legalidade da cobrança.
Nesse contexto, levando em consideração que a Recorrente está discutindo o débito referente a período pretérito, defiro parcialmente o pedido liminar, apenas para determinar à Agravada que se abstenha de efetuar o corte do fornecimento da energia elétrica e de incluir o nome da Autora, ora Agravante, nos cadastros de proteção ao crédito.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora